Tribunal: TJSP
Processo: 1006568-51.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Servidora municipal de Catanduva – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade – Sentença de procedência da ação – Admissibilidade – Previsão do adicional no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Catanduva – Insalubridade confirmada pela prova pericial – Sentença de procedência da ação – Provimento do recurso adesivo da autora, consoante especificado, negando-se

Ementa:
Servidora municipal de Catanduva – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade – Sentença de procedência da ação – Admissibilidade – Previsão do adicional no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Catanduva – Insalubridade confirmada pela prova pericial – Sentença de procedência da ação – Provimento do recurso adesivo da autora, consoante especificado, negando-se provimento aos recursos da Fazenda Municipal e oficial considerado interposto, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006568-51.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA, é apelada/apelante RITA MARIA
BAIA BARATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso adesivo interposto pela autora, consoante especificado, e negaram provimento
aos demais recursos, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-51.2016.8.26.0132 -Voto no 27.453/20
2
VOTO No 27.453/20
APELAÇÃO No 1006568-51.2016.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
APELADA: RITA MARIA BAIA BARATA
Ementa: Servidora municipal de Catanduva
Pretensão ao
recebimento de adicional de insalubridade
Sentença de
procedência da ação Admissibilidade Previsão do adicional no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Catanduva

Insalubridade confirmada pela prova pericial
Sentença de
procedência da ação Provimento do recurso adesivo da autora,
consoante especificado, negando-se provimento aos recursos da
Fazenda Municipal e oficial considerado interposto, com
observação.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidora municipal de
Catanduva, titular do cargo de “Auxiliar de Serviços Gerais”, com o objetivo de
reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, com todos os seus
reflexos.
A r. sentença de fls. 258/261, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, condenando a Municipalidade a pagar o referido adicional no
grau médio de 20% sobre o salário mínimo, parcelas vencidas e vincendas,
respeitada a prescrição quinquenal.
Recorre a Municipalidade pugnando pela inversão do julgado e,
subsidiariamente, para que o termo inicial dos atrasados seja a data do laudo
pericial, com exclusão de pagamento dos reflexos do adicional de insalubridade.
Recorre também a autora, adesivamente, para que a base de cálculo
corresponda ao padrão de seus vencimentos, nos termos do artigo 178 “caput” da
Lei Complementar no 31, de 1996.
Recursos regularmente processados e respondidos.
É o relatório.
II Primeiramente, considera-se interposto o reexame necessário,
em razão de condenação da Fazenda Municipal em primeira instância, sem
anotação da remessa oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-51.2016.8.26.0132 -Voto no 27.453/20
3
Feito tal registro, preservado o respeito ao convencimento do MMo.
Juiz de Direito prolator da r. sentença recorrida, tem-se pelo provimento do
recurso adesivo da autora, negando-se provimento aos demais (da Fazenda
Municipal e oficial).
A matéria em discussão não é nova.
Nesse sentido, de inteira aplicação ao caso em exame o decidido por
esta Colenda Quarta Câmara de Direito Público, na Apelação no
1008943-59.2015.8.26.0132, de relatoria do eminente Desembargador Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal (j. 21.05.2018), com a seguinte ementa:
“Servidora Pública Municipal. Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza).
Adicional de insalubridade. Verba devida nos termos da LC no 31/96 de
Catanduva. Inexistência de proibição pelo art. 39, § 3o, da CF. Reflexo
da verba no cálculo de outras vantagens, devida. Inexistência de
violação à regra do art. 37, inciso XIV, da CF. Recursos, oficial e
voluntário da municipalidade, improvidos.
Recurso adesivo. Pretensão de que o adicional de insalubridade seja
calculado sobre o padrão de vencimentos. Admissibilidade. Artigo 178,
“caput”, da Lei Complementar no 31/96. Introdução do salário mínimo
no parágrafo único do art. 178 da Lei Complementar no 31/96 pela Lei
Complementar no 47/97 que é atécnica, assistemática e contrária à
Súmula Vinculante de no 4. Recurso adesivo da autora provido.”
E acrescenta o referido julgado, por esclarecedor:
“A vantagem perseguida pela autora está prevista no art. 178 da Lei
Complementar no 31/96 de Catanduva, e tanto o Laudo Técnico de Insalubridade (fls.
114/116) quanto o laudo pericial (fl. 242) concluíram pela existência de insalubridade
em grau médio (20%) por contato com agentes químicos (inexistência de comprovação
de uso de EPIS).
A EC no 19/98, ao conferir a vigente redação do art. 39, § 3o, da
Constituição Federal que omite a vantagem em questão, não proibiu a sua instituição e
o seu pagamento pelos entes federados, desde que em conformidade com as suas leis
administrativas, pois a finalidade da norma é a extensão de direitos constitucionais
sociais, o que não implica em proibições, tampouco em supressões no plano
infraconstitucional.
Logo, o pagamento é devido e deve ser calculado sobre o vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-51.2016.8.26.0132 -Voto no 27.453/20
4
padrão, nos termos do artigo 178, “caput”, da Lei Complementar Municipal no 31/96.
Deixa-se de considerar a base de cálculo determinada no parágrafo
único do art. 178 da Lei Complementar no 31/96, introduzido pela Lei Complementar
no 47/97, e consistente no salário mínimo.
Isto porque a adoção do salário mínimo é manifestamente incompatível
com a regra da cabeça do dispositivo legal, que prevê o padrão de vencimento como
base de cálculo, porque é assistemática em relação à disciplina normativa da
vantagem, conforme se lê no art. 179, que preserva o padrão de vencimento como base
de cálculo, devendo a regra em questão ser entendida como mera atecnia à luz da
disposição do art. 11, inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar Nacional no 95/98, e,
finalmente, porque a Súmula Vinculante de no 4 lhe é avessa.
O reflexo da vantagem no pagamento de outras vantagens não implica
em violação da proibição contida no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal,
segundo a qual “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”, pois se
trata de mero aumento da remuneração.
Neste sentido já decidiu esta E. Câmara:
Servidora pública municipal - Pretendido pagamento de adicional de
insalubridade - Admissibilidade - Circunstância apurada em laudo
pericial - Sentença de procedência - Reexame necessário desprovido
(Reexame Necessário no 1008504-48.2015.8.26.0132; rel. Des. Ferreira
Rodrigues; julgado em 11/12/2017).
Servidor Público Estadual - Adicional de Insalubridade - Direito
garantido por Lei Municipal - Rol de direitos do artigo 39, § 3o, CF de
caráter meramente exemplificativo - Remuneração majorada pelo
reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade - Reflexos que
são devidos tão somente em decorrência do aumento da remuneração, a
qual consiste em base de cálculo de diversos outros direitos - Recurso
improvido. (Apelação no 0011147.69.2010.8.26.0132; rel.a Des.a Ana
Liarte).
(...)
Portanto, merece provimento o recurso adesivo da autora a fim de
determinar o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento padrão.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO dos recursos oficial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-51.2016.8.26.0132 -Voto no 27.453/20
5
voluntário da municipalidade, e pelo PROVIMENTO do recurso adesivo da autora,
conforme especificado”.
Efetivamente, outro não deve ser o entendimento no caso em
exame, principalmente, em razão da insalubridade constatada pela prova pericial
de fls. 229/246, ou seja, no grau médio de 20%, de modo que, incorporados os
fundamentos supracitados, impõe-se o provimento do recurso adesivo da autora
para que o pagamento seja calculado sobre o vencimento padrão, nos termos do
artigo 178, “caput” da Lei Complementar Municipal no 31, de 1996, mantida no
mais a r. sentença.
Na mesma linha de orientação, os seguintes precedentes desta
Corte: “Apelação no 1002361-77.2014.8.26.0132, Rel. Des. Ricardo Feitosa,
Apelação no 1004073-05.2014.8.26.0132, Rel. Des. Teresa Ramos Marques;
Apelação no 1008952-21.2015.8.26.0132, Rel. Des. Leonel Costa; Apelação no
1006665-22.2014.8.26.0132, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Apelação no
0019375-62.2012.8.26.0132, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, e Apelação
no 1000599-89.2015.8.26.0132, Rel. Des. Souza Nery”, dentre outros.
Ademais, não se deve considerar como termo inicial para
pagamento do referido benefício a data de homologação do laudo, pois o direito à
percepção da vantagem surge com o advento da lei e o efetivo exercício da
atividade insalubre. O laudo possui mero efeito declaratório, ou seja, apenas
atesta que o servidor efetivamente vem exercendo atividade considerada
insalubre, determinando o grau de insalubridade.
Entendimento contrário poderia prejudicar os servidores caso
houvesse demora na elaboração e conclusão do laudo técnico.
Logicamente, a simples homologação do laudo não altera a natureza
da atividade exercida pelo servidor.
Desta forma, o adicional de insalubridade é devido ao agente
público desde a data de sua admissão, ou seja, a partir do momento em que
passou a exercer a atividade insalubre.
Neste sentido, aliás, já deixou assente o Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao acolher Arguição de Inconstitucionalidade
no 0080853-74.2015.8.26.0000, relativamente à legislação estadual mencionada
na seguinte ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-51.2016.8.26.0132 -Voto no 27.453/20
6
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Art.
3-A
da
Lei
Complementar Estadual no 432/85 (introduzido pela LC Estadual 835/97, que determina
que a concessão de adicional de insalubridade surte efeitos pecuniários apenas à data da
homologação do laudo) Afronta ao princípio da razoabilidade e, bem assim, ao disposto
no art. 111 da Constituição Estadual Laudo pericial que possui natureza meramente
declaratória - Adicional que deve retroagir ao início do exercício da atividade que expôs o
servidor a fatores de risco à saúde Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Acolhimento
do incidente” (Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000
SP, Rel. Salles Rossi, j. 03.02.2016).
Em reforço, em casos similares, confiram-se os seguintes
precedentes desta Corte: Apelação n. 1037091-55.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador
Fernão
Borba
Franco,
j.
11/03/2019;
Apelação
n.
3037294-33.2013.8.26.0405, Relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, j.
05/05/2015; Apelação n. 1000019-78.2015.8.26.0449, Relator Desembargador
Borelli Thomaz, j. 07/06/2017; Apelação n. 0000040-02.2012.8.26.0312,
Relatora Desembargadora Teresa Ramos Marques, j. 22/05/2017.
Por último, quanto aos juros moratórios e atualização monetária, a
fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo que os juros
devem ser computados a partir da citação, e a correção desde quando devidas as
parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação.
Ademais, no tocante à validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública, registre-se
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento do
RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, definiu as
seguintes teses a respeito da matéria:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-51.2016.8.26.0132 -Voto no 27.453/20
7
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Posteriormente à orientação acima firmada, sobreveio, em 22/02/18,
o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp (repetitivo) no
1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 02.03.2018, especificando, no mesmo sentido do Tema 810/STF e com
maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-51.2016.8.26.0132 -Voto no 27.453/20
8
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-51.2016.8.26.0132 -Voto no 27.453/20
9
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem
para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.
Assim sendo, na espécie, tem-se pela necessidade de aplicação, na
fase de liquidação do julgado, dos critérios estabelecidos no julgamento do REsp
no 1.495.146/MG (Tema 905) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema 810), relativamente aos juros e correção monetária,
acrescentando-se, por oportuno, que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal negou a modulação dos efeitos em relação ao referido Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-51.2016.8.26.0132 -Voto no 27.453/20
10
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso adesivo interposto pela
autora, consoante especificado, e nego provimento aos demais recursos, com
observação.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator